Tribunal: TCU
Processo: 008.841/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes contra o Acórdão 3.854/2024  Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial em que se analisam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes ao Acórdão 8354/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Edimilson da Bahia de Lima Gomes, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos.